Tribunal: TJMT
Processo: 1009217-37.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009217-37.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 654.469.411-87 (APELANTE), JOSIVAN BATISTA DE LIMA - CPF: 594.684.401-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BERTASSO - CPF: 847.637.018-00 (APELADO), ROBERVAL LUIZ ESPERA - CPF: 581.668.231-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA FERRETE BERTASSO - CPF: 820.558.581-49 (APELADO), GLAUDISTON DA SILVA CABRAL - CPF: 406.050.511-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – BENESSE DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE –

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO CREDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – PLEITO INDENIZATÓRIO E DECLARATÓRIO IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Os efeitos do deferimento do benefício da justiça gratuita deferida na primeira instância se estendem a todos os atos do processo.

2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.

4. Via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante, conforme inteligência do art. 320 do Código Civil, sendo, o caso vertente, hipótese em que a prova testemunhal é imprestável para demonstrar o pagamento.

5. Quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre o devedor, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, com indicativos do documento e período a que se refere.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009217-37.2018.8.11.0002

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS CARDOSO

APELADOS: LUIZ CARLOS BERTASSO e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON DOS SANTOS CARDOSO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS BERTASSO e outros
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando
“[...] a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.”
(sic)

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga em que o autor, ora apelante, requer que seja reconhecida a relação de consumo com aplicação a consequência inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII, do CDC; Requer ainda declaração da rescisão do contrato de compra venda e a devolução do valor de R$ 1.876,49 (um mil e oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), devidamente corrigido e atualizado, referente ao pagamento do sinal, tendo juntado provas documentais e requerido prova testemunhal”
(sic).

Afirma que
“sem a tentativa de acordo, e sem instrução, onde não foram ouvidas as partes nem as testemunhas das mesmas, e de forma antecipada, o nobre magistrado prolatou a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo requerente”
(sic).

Salienta que a sentença
“[...] deve ser cassada in totum, uma vez que o direito do Apelante comprovar seu direito à restituição do valor pago foi cerceado”
(sic).

Ressalta que “
Não se permite que o juiz, no julgamento antecipado do mérito da causa, conclua pela improcedência, sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Caso convoque os autos para julgamento antecipado, supõe-se que o magistrado reputa provados os fatos alegados
” (sic).

Defende que “
[...] tal decisão de indeferir a oitiva das partes, caracteriza cerceamento do direito defesa [...]”
(sic).

Sustenta que
“Quanto ao dever de comprovar o pagamento do valor a ser restituído, mesmo não tendo em mãos o recibo de pagamento, porém o próprio contrato na cláusula 4a consta que o preço certo combinado da compra e venda ora prometida entre as partes é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), que serão pagos das seguintes formas e condições: a) R$ 1.185,00 (um mil cento e oitenta e cinco reais) a vista, no ato da assinatura desde contrato, a título de sinal de negócio e princípio de pagamento”
(sic).

Assinala, que “
Assim, é logico concluir que se não foi realizado o pagamento não teria sido assinado e celebrado tal contrato
” (sic).

Registra que
“O contrato celebrado entre as partes foi devidamente validado mediante sua assinatura e confirmado pelo devido pagamento, e com isso temos o Início de Prova Material, que seria confirmado e reforçado na instrução, com a oitiva das parte.”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo,
“[...] para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o devido reinício da fase de instrução com a oitiva das partes e a produção de todos meios de provas admitidos por lei, por ser da mais lídima justiça.”
(sic)

As contrarrazões de
LUIZ CARLOS BERTASSO e outro
foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a confirmação integral da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id.
201197686
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ROBSON DOS SANTOS CARDOSO
, ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Tutela de Urgência em desfavor de
LUIZ CARLOS BERTASSO e outros
, relatando, em síntese, que em setembro de 2015 as partes entabularam contrato particular de promessa de compra e venda com intermediação imobiliária, figurando como vendedores o Sr. Luís Carlos Bertasso e sua esposa Sra. Célia Regina Ferrete Bertasso e como intermediário o Sr. Glaudiston da Silva Cabral. O imóvel trata-se de um terreno localizado na Rua Santa Luzia (antiga Rua 02), medindo 06 (seis) metros de frente por 30 (trinta) metros de profundidade, perfazendo um total de R$ 180,00 m2, lote este devidamente registrado sob a matrícula n. 102.186 no Cartório do 1o Oficio em Várzea Grande/MT.

Aduz o apelante que o pagamento seria realizado da seguinte forma:

“[...] restou acordado na clausula 1a, no item 1 que:

‘O intermediador receberá do vendedor e do comprador, a título de corretagem e demais serviços prestados nesta intermediação imobiliária, o montante de R$ 5.750,00, a serem liquidados pelas partes da seguinte forma:

a) R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos), no ato da assinatura deste contrato e que deverá ser quitado pelo COMPRADOR, para fins de pagamento dos serviços já prestados por este INTERMEDIADOR. Este montante será descontado do valor total da compra e venda previsto na clausula 4a, caput;

b) R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), que deverão ser liquidados pelo VENDEDOR e em até dois dias úteis após a liberação dos recursos pleiteados pelo COMPRADOR, forem liquidados ao VENDEDOR pelo agente financeiro’.

Já na cláusula 4a consta que ‘o preço certo combinado da compra e venda ora prometida entre as partes é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), que serão pagos das seguintes formas e condições:

a) R$ 1.185,00 (um mil cento e oitenta e cinco reais) a vista, no ato da assinatura desde contrato, a título de sinal de negócio e princípio de pagamento’.”
(sic)

O apelante assevera que na data de assinatura do contrato, pagou aos apelados R$ 1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco reais) e que após o pagamento deste valor avençado e do fornecimento de toda a documentação solicitada a fim de dar início ao processo de financiamento pelo intermediador, não teve mais notícias do andamento do processo, e quando buscava informações não obtinha respostas, esquivando-se os Requeridos de recebe-lo para dar esclarecimentos, tomando conhecimento posteriormente que o imóvel objeto do seu contrato já havia inclusive sido vendido a terceiro.

Em sede de contestação os ora apelados, Sr. Luís Carlos Bertasso e sua esposa Sra. Célia Regina Ferrete Bertasso, registram que o valor de R$1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco reais), era concernente à comissão prevista no Item 1, “a”, do contrato, restando ainda R$315,00 (trezentos e quinze reais) para totalizar os R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), lá previstos, a serem pagos ao intermediador Sr. Glaudiston da Silva Cabral. Expõem ainda, que a rescisão contratual se deu devido ao encontro de restrições no nome do apelante, as quais não foram resolvidas diante das solicitações feitas pelos apelados.

Importa mencionar que o apelado/intermediador Glaudiston da Silva Cabral, embora devidamente citado no ato de seu comparecimento espontâneo ao processo no Id. 16555463 (autos de origem) – bem como da juntada do AR no Id. 17397670 (autos de origem) - deixou de apresentar contestação (cf. certificado no Id. 66220481, autos de origem), sendo declarado revel na sentença.

Após, o Magistrado que conduziu o processo, julgou antecipadamente o mérito sob o seguinte argumento:

“Sem mais delongas, sopesando o conjunto probatório e o pedido expresso da parte autora, passo ao julgamento antecipado do feito.

Isso porque, impende consignar que para o deslinde das questões de fato e de direito trazidas aos autos, prescinde de dilação probatória como realização de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, I, do CPC/2015.
”

Ao final, julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante “[...]
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.”
(sic)

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] segundo o autor, por culpa exclusiva dos Requeridos, o contrato não foi concluído, perdendo o Requerente a oportunidade de adquirir o imóvel e o valor de R$ 1.185,00 (um mil cento e oitenta e cinco reais) pagos a título de sinal de negócio e princípio de pagamento.

Afirma que enviou notificação extrajudicial aos Requeridos na tentativa de formalizar um acordo e receber de volta o valor dispendido, conforme cópia que ora se junta, mas não obteve resposta, mantendo os Requeridos silentes quanto a pretensão do Requerente.

Por fim, arguiu que
deixou de juntar o comprovante de pagamento do valor de R$1.185,00 (um mil cento e oitenta e cinco reais), tendo em vista que com o decorrer do tempo o documento de se perdeu
, no entanto, quando notificado o Réu, este não respondeu negando a realização do pagamento.

[...]

Destarte,
in casu
, repise-se, a prova de quitação parcial ou total de uma obrigação é a quitação – Quem paga mal paga duas vezes – O ônus da prova é do devedor, consoante o prescrito no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

[...]

Não há em que se falar em produção de
prova testemunhal
para comprovação de pagamento de valor que ultrapasse o décuplo do maior salário-mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados,
no caso o contrato em questão foi firmado em setembro de 2015 (Id. 15855633)
quando ainda estava vigente o CPC/73 e o artigo 227 do Código Civil, cujo artigo previa:

Art. 227 do Código Civil
: Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que foram celebrados.

Art. 401 do CPC/73
: A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.

Ora, como predito, o pagamento a rigor do artigo 320 do Código Civil, em regra, deve o devedor receber o recibo discriminando o valor e outros aspectos. Contudo, o parágrafo único do citado diploma legal, admite-se o pagamento, de outra forma, se dos seus termos e das provas outras, resultar comprovação inequívoca deste pagamento.

No caso dos autos, temos tão somente os argumentos vertidos, meras alegações sem mesmo indícios de provas da ocorrência do pagamento. Dessa forma, ausentes quaisquer indícios de provas, aflora-se a impossibilidade de comprovação do alegado pagamento tão somente com prova testemunhal:

A proposito ensina Silvio de Salvo Venosa que, ‘[...] em juízo não se aceitaria prova exclusivamente testemunhal para comprovar o pagamento que exceder ao teto legal (art. 227; antigo art. 141 do Código Civil, 401 e 402 do CPC. No entanto, os dispositivos do estatuto processual admitem prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, em documento emanado da parte contra a qual se quer fazer o documento, e nos casos em que o credor, moral ou materialmente, não tinha condições de obter a prova escrita da obrigação, exemplificando a própria lei (art. 402), como parentesco, depósito necessário ou hospedagem de hotel. Contudo, al texto da lei é meramente enunciativo’. (Curso de Direito Civil, Teoria das Obrigações e Teoria Geral do Contratos, 6a Ed. São Paulo, Editora Atlas, 2006, Página 191).

[...]

Diante disso, considerando que o autor não comprovou o pagamento dos valores avençados no contrato firmado entre as partes em setembro de 2015, precipuamente em relação aos valores devidos ao intermediador, o montante de ‘R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos), no ato da assinatura deste contrato e que deverá ser quitado pelo COMPRADOR, para fins de pagamento dos serviços já prestados por este INTERMEDIADOR’ e o valor do sinal correspondente a ‘R$ 1.185,00 (um mil cento e oitenta e cinco reais) a vista, no ato da assinatura desde contrato, a título de sinal de negócio e princípio de pagamento.’, não há em que se falar em culpa dos requeridos pela rescisão do contrato sub judice e tampouco qualquer ato ilícito perpetrado pelos mesmos, descabendo, pois, sob qualquer enfoque, acolhimento dos pedidos declaratório e indenizatório.

Outrossim, diante do inadimplemento do contrato pelo autor, é lícito ao requerido rescindi-lo e vender o imóvel em questão aos demais interessados, justamente em razão do contrato não cumprido, o que representa exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito praticado. Por fim, é importante destacar que atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do
artigo 188, I, do Código Civil
, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.”
Id.
200895232
. (grifos no original)

Preliminarmente, o apelante suscita a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 5a, LXXIV da Constituição Federal e art. 98 e ss. do NCPC.

Entretanto, conforme a decisão de Id. 16125158 e a certidão de Id. 201197686, há nos autos justiça gratuita deferida.

Ademais, não se verifica qualquer impugnação à concessão do benefício ao apelante, nos moldes do previsto no artigo 100 do CPC, tampouco há notícia de revogação no bojo dos autos.

Sendo assim, colaciono entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – BENESSE DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal”.

(N.U 1003303-15.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)” (grifei)

“DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO DIREITO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – RATIFICAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Facultado ao autor a emenda da petição inicial com provas mínimas do alegado direito, este não apresentou nenhuma prova, motivo pelo qual, indeferida a petição inicial. Não é caso de aplicar a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois a prova determinada pelo magistrado era possível de ser produzida pelo autor. Mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.

Os efeitos do deferimento do benefício da justiça gratuita deferida na primeira instância se estendem a todos os atos do processo.
”

(N.U 1005926-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019). (grifei)

Pelo exposto o benefício concedido pelo juízo
a quo
ao apelante, deve ser mantido.

Passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente o apelante discorre a respeito da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência de instrução e julgamento, o que não prospera.

Compulsando os autos, têm-se que os documentos atrelados ao feito, são as provas a serem realizadas nestes casos, não obstante os argumentos do apelante, aliado ao livre convencimento do juízo ao apreciar as provas, para tal caso, não se verifica justificável a realização de audiência de instrução e julgamento, tão somente para oitiva do próprio autor, razão pela qual afasta-se o cerceamento de defesa.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar, que o Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido, senão vejamos:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Sendo assim, não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o deslinde do caso não necessita da produção de outras provas além das já coligidas ao feito.

Colaciono entendimento desta câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.

A adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.”

(N.U 1005199-28.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) (grifei)

Importante ainda ressaltar que, o pagamento, objeto da lide, não poderia ser comprovado mediante prova oral, demandando, diante do robusto acervo probatório coligido à inicial, estritamente prova documental, eis que o depoimento testemunhal não teria o condão de fazer as vezes de recibo ou demonstração de pagamento para fins de comprovação.

Pontuo que, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Neste trilhar, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTIFICAÇÃO COMO MERO MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL –
NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – LIVRE CONVENCIMENO MOTIVADO – PROVA TESTEMUNHAL IMPRESTÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA – AUSENTE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Diante dos documentos apresentados pela parte recorrente no apelo e na instância recursal demonstrando sua hipossuficiência financeira, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

A tese de prescrição não prospera, porque, como bem colocado na decisão saneadora que já a havia rejeitado, o prazo prescricional incidente no caso não é o trienal, mas sim, o quinquenal, posto que se trata de ação de cobrança baseada em dívida líquida constante de instrumento particular, na forma do art. 206, § 5°, I, CC/02, não tendo decorrido 5 anos entre o vencimento das faturas em aberto cobradas e o ajuizamento da demanda.

Infundada a alegação de “por falta de pressuposto válido da ação” por alegado vício na constituição, na medida em a demanda não se trata de execução, mas sim ação de cobrança, além de que, a mora, no caso vertente, incide a partir do vencimento de cada uma das obrigações consubstanciadas nas faturas anexas à inicial, a teor do que preleciona o art. 397 do CC/02, de modo que a notificação extrajudicial trata-se de meio extrajudicial de cobrança.

Alegação de excesso de fato não poderia ser comprovada mediante prova oral, demandando, diante do robusto acervo probatório coligido à inicial, estritamente prova documental em contrário, eis que o depoimento testemunhal não teria o condão de fazer as vezes de recibo ou demonstração de pagamento para fins da comprovação do excesso.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Há junto com a prefacial uma série de documentos, dentre os quais relatório de faturamento, cheques e faturas que delineiam de sobejo a existência do débito narrado na exordial. Em contrapartida, a requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do débito em aberto, o que lhe incumbia na forma do art. 373, II do CPC.

Via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante, conforme inteligência do art. 320 do Código Civil, sendo, o caso vertente, hipótese em que a prova testemunhal é imprestável para demonstrar o pagamento.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(N.U 1017934-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE ASSINATURA EM NOTA FISCAL

- PRAZO PARA PAGAMENTO –
ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO RÉU – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC
– IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO CREDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre o devedor, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, com indicativos do documento e período a que se refere.”

(N.U 0008382-04.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (grifei)

Nesse contexto, é saliente ressaltar que, habitualmente, a demonstração da quitação ocorre por intermédio de um recibo detalhado, elucidando o montante e a natureza da obrigação liquidada, mencionando o nome do devedor ou de quem o representou no ato, assim como o momento e o local da transação, com a rubrica do credor ou de seu procurador, conforme disposto no artigo 320 do Código Civil.

Sendo assim, ao analisar a sentença recorrida, infere-se que está devidamente fundamentada, bem como robustamente alicerçada a conclusão pela improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024